Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-44.2017.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-44.2017.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO, CLEBER OLIVEIRA AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÉDULAS RURAIS. ENQUADRAMENTO NA LEI N. 13.340/2016. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia recai sobre a regularidade da negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como sobre o enquadramento dos contratos de cédulas rurais nas disposições da Lei n. 13.340/2016.

2. Preliminares de impugnação à justiça gratuita e ausência de interesse de agir rejeitadas. A primeira, por se tratar de mera postergação do pagamento das custas ao final do processo, não de concessão da gratuidade. A segunda, por estar comprovada a resistência da instituição financeira ao pedido administrativo do autor.

3. A Lei n. 13.340/2016 autoriza a concessão de rebate para liquidação das operações de crédito rural referentes a operações contratadas até 31 de dezembro de 2011 com bancos oficiais federais, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE. Ademais, suspende o encaminhamento para cobrança judicial, incluindo-se a negativação, a partir da publicação da lei e até 29 de dezembro de 2017.

4. O próprio banco reconheceu em contestação que os contratos se enquadravam na lei, apenas alegando necessidade de aguardar prazo para liquidação de operações. Entretanto, procedeu à negativação do nome do autor mesmo após a manifestação formal deste quanto à intenção de liquidar os contratos.

5. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, por si só, caracteriza o dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo sofrido.

6. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento indevido, sendo inclusive inferior ao valor arbitrado por esta Câmara para casos semelhantes, não havendo possibilidade de majoração em razão da vedação à reformatio in pejus, visto que apenas o Réu recorreu.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000047-44.2017.8.05.0253
, da Comarca de Tanhaçu, em que é
apelante, BANCO DO BRASIL S/A., e apelado, LUIZ CARLOS OLIVEIRA AGUIAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA